Tribunal: TJBA
Processo: 8003317-57.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003317-57.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: AURENICE MARTINS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOAO APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE APOSENTADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS SEM EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata– se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da Ação Revisional nº 8003317-57.2023.8.05.0256, movida por
AURENICE MARTINS TEIXEIRA
, aposentada, que pleiteava a revisão de contrato de empréstimo bancário firmado com a instituição financeira. A sentença revisou os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de encargos contratuais considerados abusivos — notadamente juros acima da média de mercado — é, por si só, suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita que provoque abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não se verifica quando a controvérsia se limita à legalidade de cláusulas contratuais.

4. A contratação do empréstimo foi realizada de forma livre e consciente, sendo o uso do crédito efetivamente disponibilizado à consumidora, o que afasta a existência de vício de consentimento.

5. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, embora considerada abusiva e corrigida judicialmente, configura mero inadimplemento contratual e não implica, por si só, lesão à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

6. Não há nos autos comprovação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra situação que exceda o mero aborrecimento e justifique a reparação extrapatrimonial.

7. A jurisprudência consolidada do TJ-BA afasta a condenação por danos morais em hipóteses semelhantes, nas quais não se verifica violação direta a direitos da personalidade.

8. A sentença merece reforma apenas no ponto relativo à condenação por danos morais, permanecendo hígida quanto à revisão contratual e à restituição dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado configura prática abusiva passível de revisão judicial, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

2. Para a configuração do dano moral em relações contratuais bancárias, é indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem de forma relevante a dignidade, a honra ou a imagem do consumidor.

3. A ausência de inscrição indevida, constrangimento público ou outro abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta a necessidade de reparação moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação nº 8066287-19.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, j. 05.07.2024;
TJ-BA, Apelação nº 8011200-94.2023.8.05.0146, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)